Tribunal: TCU
Processo: 024.309/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 32022 e códigoUasg 158636 (Objeto: Obra de Construção de Bloco Pedagógico - IFRO/Campus Jaru)

Inteiro teor:
Acórdão 2517/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer a presente representação, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, consoante os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo das providências do item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.309/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Shekinah Construções e Serviços Eireli (03.761.180/0001-12) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - Instituto Federal de Rondônia - Campus Jaru/IFRO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Dartagnan Donoso (13296/OAB-RO), representando o denunciante. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar esta deliberação ao representante e à unidade jurisdicioanda; 1.7.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.